Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-05.2019.8.11.0029
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001348-05.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIANA PEREIRA MARQUES - CPF: 495.964.541-53 (APELADO), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.748.712/0001-96 (APELANTE), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), PAULO VICTUR PEREIRA BARROS - CPF: 074.711.531-13 (APELADO), RAYSSA FERNANDA PEREIRA BARROS (APELADO), MARCO TÚLIO DUTRA FILHO (APELADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.748.712/0001-96 (APELADO), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), MARCO TÚLIO DUTRA FILHO (APELANTE), PAULO VICTUR PEREIRA BARROS - CPF: 074.711.531-13 (APELANTE), RAYSSA FERNANDA PEREIRA BARROS (APELANTE), SEBASTIANA PEREIRA MARQUES - CPF: 495.964.541-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. T. D. F. - CPF: 093.981.441-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E O SEGUNDO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

– VÍTIMA FATAL

– RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO INCONTROVERSA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$35.000,00 PARA CADA HERDEIRO, TOTALIZANDO R$105.000,00 – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE– MANUTENÇÃO
–
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – FATOS OCORRIDOS ANTES DA SENTENÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA EM PRIMEIRO GRAU –
1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO - NÃO CONHECIDO
.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta para fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

A preclusão, em sua forma consumativa, ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto. Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido.

Escorreita é a decisão do magistrado que analisa o feito de acordo com as provas até então carreadas ao seu conhecimento, fazendo valer o brocardo jurídico de que “
o que está fora dos autos está fora do mundo
”.

Não constitui como “novo” documento existente por ocasião da prolação da sentença e não juntado aos autos por desídia da parte interessada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME contra a sentença proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO no 1001348-05.2019.8.11.0029, que tramitou perante o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana, movida por SEBASTIANA PEREIRA MARQUES E OUTROS, na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID 210917283, decidiu da seguinte forma:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de:

(I) indenização por dano material referente ao PENSIONAMENTO em prol da autora SEBASTIANA PEREIRA MARQUES (cônjuge) e dos coautores PAULO VICTUR PEREIRA BARRO e a RAYSSA FERNANDA PEREIRA BARROS (filhos), em quantia correspondente a 2/3 do salário mínimo, rateada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o cônjuge e de 25% (vinte e cinco por cento) para cada filho.

(a) A cessação do pagamento da pensão mensal ocorrerá da seguinte forma: para os filhos, até a data em que cada um completar 25 anos de idade ou até a data do óbito, o que ocorrer primeiro. Um filho atingindo o limite etário ou falecendo, faz acrescer ao outro o valor da pensão. Com o atingimento do limite etário ou óbito dos filhos, o valor será acrescido à viúva por equiparação.

(b) Em relação à viúva, o valor deve ser pago até a data do óbito ou até o limite de expectativa de vida da vítima, correspondente a 72 anos, o que ocorrer antes.

(c) As prestações vencidas deverão ser quitadas em parcela única, com a incidência de correção monetária, e juros de mora a incidir mês a mês a contar do evento danoso, até a data dos respectivos pagamentos e a parcelas vincendas deverão ser pagas mediante a inclusão do pensionamento em folha de pagamento, na forma do art. 533 §2o do Código de Processo Civil.

(d) Por corolário, torno sem efeito a liminar deferida.

(II). Ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada um dos autores, totalizando o valor global de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), a título de DANOS MORAIS. Sobre os valores, incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do óbito), nos termos do art. 398, CC/2002 e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula no. 362, do STJ).

(III). Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios em proveito do patrono da parte autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. O valor base dos honorários observará o quantum dos danos morais e das parcelas vencidas da pensão mensal, acrescida de 12 prestações vincendas, conforme art. 85, § 9o, do CPC.

Em tempo, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O 1o recorrente, SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME
,
em suas razões de ID 210917286, alega que o valor arbitrado a título de danos morai, qual seja, R$35.000,00 para cada um dos recorridos, é excessivo e injustificado frente a sua ínfima capacidade.

Requer, assim, o provimento do seu apelo para reformar a sentença combatida para reduzir o montante fixado a título de indenização moral.

Por sua vez, os 2os apelantes, SEBASTIANA PEREIRA MARQUES E OUTROS
,
em documento de ID 210917289, adesivamente, sustentam que o pensionamento estipulado na quantia equivalente a (dois terços) dos rendimentos da falecida vítima, que era de um salário mínimo é diminuto, visto que esta auferia cerca de R$5.000,00 mensalmente, conforme documentos novos juntados aos autos em sede recursal.

Requerem, ao final, a reforma da sentença atacada para fixar o valor da pensão de do salário médio mensal do
de cujus
adotando como base a quantia de R$4.980,00.

Contrarrazões em documento de ID 210917297.

A i. representante ministerial, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, informou em ID 226069662 que não tem interesse no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, anoto que o feito originário se trata de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito proposta por Sebastiana Pereira Marques e Outros, em face de Scaglia Transportes Eirele - ME por conta de acidente automobilístico em 20.05.2018 envolvendo o veículo da empresa ré, que vitimou fatalmente Paulo Fernando dos Santos Barros, esposo e pai dos autores.

Após um longo trâmite processual com a devida instrução probatória e interposição de diversos agravos de instrumento, o Juízo
a quo
julgou o feito procedente, conforme já relatado.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, cada uma contestando apenas um capítulo da sentença, qual seja, o valor da indenização por danos morais pelo réu e o
quantum
da pensão alimentícia pelos autores.

Portanto, não se debate a culpa pelo sinistro e muito menos o dever da empresa litigante em indenizar os herdeiros do
de cujus
, mas tão somente os valores das indenizações arbitradas (danos morais e pensionamento).

Pois bem.

Quanto ao pleito de redução da quantia de R$35.000,00 reais para cada autor a título de danos morais, tenho que este deve ser mantido.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada um dos três herdeiros, totalizando o montante de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso em análise, especialmente por se tratar de falecimento de um ente querido, levando-se em consideração a dor, a mágoa, a tristeza sofrida injustamente, razão pela qual merece ser mantida, estando essa quantia adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, mantenho a quantia de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais) fixada em primeiro grau a título de danos morais.

Prosseguindo, a tese recursal dos 2os apelantes fundamenta-se na suposta existência de documento novo superveniente, pois teriam tido acesso a holerites do
de cujus
somente após a prolação da sentença, documentos estes que comprovariam que ele auferia mensalmente cerca de R$5.000,00 e não um salário mínimo, como fixado na sentença atacada, situação esta que impactaria no valor do pensionamento mensal fixado.

Contudo, a sentença foi prolatada em 17.08.2023, enquanto que tais holerites datam de 09.02.2017.

Assim, neste tocante, o ocorrido não se trata de fato novo superveniente, restando claro a ocorrência da preclusão em sua forma consumativa, não podendo tais documentos serem analisados em sede de apelação, uma vez que estes foram produzidos muito antes da prolação da sentença e, por desídia dos 2os recorrentes, deixaram de ser apresentados aos autos.

A rigor, a decisão do magistrado é escorreita e não carece de censura, eis que proferida em conformidade com as provas existentes nos autos.

Cumpre esclarecer que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo
“a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”
.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão frequentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3a Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

A respeito do tema nos ensina Moacyr Amaral Santos:

“Sinteticamente, Liebman esclarece: "por preclusão se entende a perda ou a extinção do direito de praticar um ato processual devido: a) à decorrência do prazo; b) à falta do oportuno, quando a ordem legalmente estabelecida na sucessão das atividades processuais importe em, graves consequências; c) à incompatibilidade com uma atividade já exercida; d) ao fato de já ter sido exercido o direito. (
in Comentários ao Código de Processo Civil, 4.ed., Forense, 1986, v. IV,n.371, pág. 464)

Ovídio A. Baptista da Silva leciona:
“A
preclusão
consumativa dá-se quando uma determinada faculdade processual já foi proveitosamente exercida, no momento adequado, tornando-se impossível o exercício posterior da mesma faculdade que o interessado já se valeu”. (Curso de Processo Civil-, Volume I, Tomo I, 8a edição - revisada e atualizada, Rio de Janeiro: Forense, 2008, pg.155)

Anoto, ainda, que a preclusão, em sua forma consumativa, ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual, por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado e, portanto, não pode ser intentado novamente. Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido. E foi isto exatamente o que ocorreu no caso em apreço.

É cediço que o autor possui a obrigação de juntar os documentos probatórios necessários à demanda tão logo seja distribuída a petição inicial e, no caso da parte ré, por ocasião da apresentação da contestação.

Embora seja possível a aplicação do artigo 397 do CPC
(“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”)
, há de ser salientado que, no caso em comento, a recorrente possuía condições de anexar no feito o documento de fl. 177, que já existia antes da prolação da sentença, não se constituindo em documento novo, porém, quedou-se inerte e este somente foi juntado na oportunidade do protocolo dos embargos de declaração.

A par de todo o exposto, colaciono inúmeros julgamentos da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
UNIÃO ESTÁVEL. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO (FOTOGRAFIAS) PELA AUTORA, POSTERIORMENTE À RÉPLICA. NÃO É DOCUMENTO NOVO.
IMPUGNAÇÃO DO DEMANDADO. ART. 397 DO CPC.
Embora a lei processual viabilize a juntada de documentos após a petição inicial e contestação, não há liberdade plena quanto ao ponto, em respeito ao princípio da estabilidade.
Assim se lê na previsão dos artigos do CPC acerca da produção da prova documental (Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações. Art. 397. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos).
No caso, somente quando o feito se avizinhava de sua conclusão e depois de toda a prova produzida, a agravante trouxe aos autos fotografias que já detinha ao tempo da réplica. Havendo impugnação do demandado acerca da juntada de documento fora da previsão dos arts. 396 e 397 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento No 70056848492, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 28/11/2013) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO IN JUDICANDO. ALEGAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE FATOS OCORRIDOS APÓS AQUELES ARTICULADOS OU COMO FORMA DE CONTRAPOR OS PRODUZIDOS NOS AUTOS. ART. 397 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Considera-se documento novo aquele que é destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Civil. 2. Extratos bancários e holerite não constituem documentos novos para demonstrar a natureza alimentar de valores bloqueados, posto que deveriam ter sido produzidos quando da apreciação do primeiro recurso, ocorrendo, portanto, a preclusão consumativa.
RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR 880745401 PR 880745-4/01 (Acórdão), Relator: Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 16/05/2012, 11a Câmara Cível) (grifo nosso)

“E M E N T A- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO REJEITADA - MÉRITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR ENCONTRAR-SE A EMPRESA RÉ SUBMETIDA À AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INADMISSIBILIDADE - AÇÃO ORDINÁRIA ILÍQUIDA - § 1o DO ART. 6o DA LEI No 11.101/2005 -
PRECLUSÃO NA JUNTADA DE DOCUMENTOS COM VISTAS A DESCONSTITUIR PLANILHA DE CÁLCULOS QUE ACOMPANHOU A INICIAL
- PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUÉIS - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO - JUNTADA DE DOCUMENTOS INTEMPESTIVA - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Se, a despeito da existência de pontos genéricos na petição recursal, verifica-se das razões que a permeia, que a apelante impugnou os fundamentos da sentença, aduzindo argumentos para reformá-la, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. II - O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juízo considera-se satisfeito com as provas constantes dos autos para formação de seu convencimento, sendo desnecessária a produção de outras provas. III - A recuperação judicial não impõe a suspensão da ação de despejo c/c cobrança, que constitui demanda ilíquida, a teor do que dispõe o § 1o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 IV -
O Código de Processo Civil estabelece o ônus da parte de juntar com suas peças todos os documentos necessários a fazerem prova de suas alegações. Excepcionalmente o art. 397, do Código de Processo Civil, possibilita a juntada de novos documentos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. A ausência de produção de prova no momento oportuno opera a preclusão, sendo vedada a juntada de documentos em sede recursal, salvo exceção legal estabelecida no Código de Processo Civil.
V - Se o acórdão resolve integralmente e de forma fundamentada a matéria que interessa ao correto julgamento da lide, mostra-se desnecessária manifestação adicional a respeito de artigos de lei ou princípios argüidos pelas partes.” (TJ-MS - APL: 08238058220138120001 MS 0823805-82.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 27/05/2014, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2014) (grifo nosso)

Assim, nítida a ocorrência da preclusão consumativa do direito dos autores de juntar documentos, o que obsta o conhecimento dos holerites anexados às razões recursais e, consequentemente,
impossibilita o conhecimento do apelo.

Portanto, merece ser mantida integralmente a sentença atacada, visto os seus fundamentos estarem adequados à jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo de SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
NÃO CONHEÇO
do recurso de SEBASTIANA PEREIRA MARQUES E OUTROS.

Como ambas as partes foram sucumbentes em segundo grau, deixo de fixar honorários sucumbenciais recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024